Tribunal: TJMT
Processo: 1043549-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO EDITALÍCIA - DESCABIMENTO - NÃO EVIDENCIADO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256, §3o DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital, prevista no art. 256, § 3o, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar a requerida, sob pena de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043549-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAROLINE GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 712.768.751-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO DE
COBRANÇA - CITAÇÃO EDITALÍCIA - DESCABIMENTO - NÃO EVIDENCIADO O EXAURIMENTO D
E DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256, §3o DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital, prevista no art. 256, § 3o, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar
a
requerid
a
, sob pena de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação de ID.
220521656
, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença de ID.
220517097,
prolatada pelo Juízo da 2a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
aos autos da
Ação
de C
o
brança
n. 1043549-54.223.8.11.0002
, que move
em desfavor d
a ora apelada,
CAROLINE GUSMÃO DE OLIVEIRA
,
que julgou procedentes os pedidos realizados na exordial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 165.863,09 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e nove centavos)
, atualizados a partir da citação válida, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Determinou, ainda, a intimação por edital da ora apelada para que, em 15 (quinze) dias, pague o valor da condenação.

Em síntese, afirma
que, e
m que pese os pedidos tenham sido integralmente acolhidos, a sentença recorrida deve ser cassada em observância ao princí
pio da boa-fé processual, uma vez que a parte
requerida
foi citada por edital dos termos do
decisum
, e que
seu
eventual comparecimento voluntário poderia trazer prejuízos à parte recorrente.

Afirma que
houve apenas uma tentativa de citação pessoal da requerida, que restou infrutífera,
sendo realizada a citação editalícia
em desconformidade com o disposto no artigo 256, §3o
,
do CPC
,
mesmo que ausente
requerimento da parte apelante.

Deste modo, pugna pelo conhecimento e provimento recursal, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença
ante a inobservância do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Subsidiariamente, pugna pela não fixação de honorários recursais
.

Preparo recursal recolhido (ID. 221191679).

Contrarrazões por negativa geral pelo desprovimento (ID. 220521663).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte apelante ajuizou
Ação de Cobrança n. 1043549-54.2023.8.11.0002
em face de CAROLINE GUSMAO DE OLIVEIRA,
visando
receber
o valor de R$ 165.863,09 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e nove centavos), referente ao
Contrato de Empréstimo de n. 6454089
.

A tentativa de citação pessoal da parte requerida restou infrutífera
em razão de sua não localização,
conforme certidão de ID. 220517080.

Intimada, a parte recorrente manifestou-se em ID. 220517084, requerendo a realização de pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, para localização do endereço da
requerida. O pedido foi indeferido por ausência de pagamento da taxa pertinente
(
ID. 220517085
)
.

Decorrido o prazo de manifestação,
foi realizada a citação por edital em 27/02/2024 (
IDs
. 220517087 e 220517088).

Decretada a revelia, o Juízo
a quo
nomeou a Defensoria Pública Estadual como curadora especial
(ID. 220517093), que ofereceu contestação por negativa geral em ID. 220517095.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

I
rresignado, recorre o autor.

Pois bem.

Da análise dos autos,
constata-se que assiste
razão à parte recorrente.

Isto porque
, ainda que cause estranheza o fato de que o apelante recorre de sentença que lhe foi favorável,
nota-se que, no processamento do feito, o magistrado
a quo
determinou a citação por edital da parte requerida após uma única tentativa de citação pessoal, indeferindo até mesmo a pesquisa
de endereços da apelada aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Ressalt
e
-se que a citação editalícia é medida excepcional,
sendo permitida apenas
quando
e
sgotadas
todas as diligências no sentido de localizar a parte requerida, conforme disposto
no artigo 256 do CPC/2015
,
verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso em apreço, infere-se que, após uma única tentativa frustrada de citação pessoal da requerida (ID.
220517080), o magistrado
a quo
deixou de realizar

a busca
do endereço da parte
via BACENJUD, RENAJUD
e
INFOJUD
, determinando a citação por edital (ID. 220517085).

Deste modo, não exauridas as possibilidades de
localização da ora recorrida,
torna-se temerária a afirmação de que esteja em
lugar ignorado ou incerto, sendo, portanto, descabida a citação ficta, nos termos do artigo 256, §3o
,
do CPC/2015.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.
1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. 2. No caso,
o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC/15 – NULIDADE CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO. A citação por edital, prevista no art. 256, § 3o, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o requerido, sob pena de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000274-47.2018.8.11.0029, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. NECESSÁRIAS NOVAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES
– RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. 1. A citação, por cuidar de regra processual cuja irregularidade conduz à nulidade do processo, pois atinge a formação da relação jurídica processual - sendo requisito de validade do processo, pode ser inclusive conhecida de ofício pelo juiz
( CPC
, art. 267, § 3o, e 301, § 4o) (STJ - 4a T., REsp 22.487-
5, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, DJU 29.6.92). 2.
A citação por edital é, em regra, medida excepcional, cabível após a comprovação pela parte autora de que já foram esgotados os meios normais e razoáveis para a localização do réu, o que não ocorreu na hipótese.
Ademais, a falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual gerando, consequentemente, nulidade absoluta do processo, a qual pode ser reconhecida inclusive de ofício em qualquer grau de jurisdição.
[...]

(TJ-MT 00012021720168110051 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Com efeito, como bem aduzido pelo autor, a
ausência de citação válida
configura
um vício insanável
do processo
, ensejando a nulidade absoluta de todos os atos praticados após a intimação inicial
, podendo ser suscitada por qualquer das partes, em atendimento aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa
-fé processual.

Deste modo,
dou provimento ao recurso
para
anular a
sentença ora hostilizada,
devolvendo
os autos ao Juízo de origem para
a regularização da citação
da parte requerida e, por conseguinte, para o regular prosseguimento do feito.

É como
v
oto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024